Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos etc. A petição de ID 23293420 trata-se de recurso de apelação contra Sentença proferida pelo Juizo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Mandado de Segurança n. 0707830-52.2020.8.07.0018, em cujos autos deveria ter sido juntada, mas conforme certificado à pag. 1 do id Num. 23500291, foi interposta diretamente nessa instância recursal. Através de consulta ao sistema PJe de Primeiro Grau, verifica-se que petição recursal idêntica foi juntada na mesma data àqueles autos, os quais inclusive já subiram a este eg. Tribunal e foram distribuídos à minha relatoria (proc. 0707830-52.2020.8.07.0018). Constatado, pois, o equivoco cometido, nada há a prover. Cancele-se a presente distribuição. Brasília, 25 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator